Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600481-41.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600481-41.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600481-
41.2024.6.16.0155, que em consonância com o opinativo ministerial, com fulcro no artigo 30, II, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, II da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha do prestador acima identificado devido ao atraso do
relatório financeira de campanha, ao atraso da abertura da conta, ao pagamento de fornecedor na
condição de inapto, ao pagamento de ex-candidatos de outras legendas para aturarem na
campanha majoritária com recursos do Fundo Partidário. Determinou o recolhimento no prazo de
cinco dias do valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) pelo candidato, caso não junte o
comprovante de recolhimento ao Tesouro no prazo de um dia, inscreva o Candidato no Livro de
Dívida Ativa da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara e demais providências de acordo com o Código de
Normas da CRE/PR. (Prestação de Contas do candidato Marcus Mauricio de Souza Tesserolli,
concorrente ao cargo eletivo de Prefeito pelo partido PSD, na Unidade Eleitoral Piraquara/PR.
Julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que foram verificadas cinco irregularidades, i)
houve descumprimento do prazo para envio dos relatórios dos recursos financeiros recebidos na
campanha; ii) atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha, extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, não sendo
possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em
que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos
eleitorais; iii) contratação do fornecedor Marcio Alexandro Fagundes Faustino, com o CNPJ em
situação inapta, todavia, o valor da contratação é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que
corresponde a 0,17% do montante financeiro da prestação; iv) houve a contratação de cabos
eleitorais que eram candidatas a vereadoras por outro partido, mas que tiveram suas candidaturas
indeferidas: a) sonara pereira - candidata pelo partido PP - recebeu nos dias 10/09/2024 R$1.200,00
(mil e duzentos reais) e no dia 24/09/24 - recebeu R$1.000,00 (mil reais), b) Cleide Barbosa da Silva -
candidata pelo partido PSB - recebeu no dia 26/09/2024 R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tal
ação pode caracterizar abuso de poder econômico e político, como compra de apoio político, já
que foram pagos com dinheiro do Fundo Partidário e pertencem a partidos distintos do Prefeito - o
valor de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) corresponde a 0,92% percentual do valor recebido
pelo Fundo Partidário; v) foram identificados pagamentos em duplicidade com o recursos advindos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), havendo demora em regularizar o
retorno de valores duplicados a conta). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

LOIRECI DALMOLIM DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LOIRECI DALMOLIM DE OLIVEIRA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
(RECORRENTE)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCUS MAURICIO DE SOUZA
TESSEROLLI PREFEITO (RECORRENTE)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44463629
10/04/2025
23:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44463629 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023080553000000043407190
Número do documento: 25041023080553000000043407190
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.595

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600481-
41.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI PREFEITO
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRENTE: MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LOIRECI DALMOLIM DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRENTE: LOIRECI DALMOLIM DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÃO 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR COM CNPJ
INAPTO.
CONTRATAÇÃO
DE
CABOS
ELEITORAIS FILIADOS A PARTIDO DIVERSO.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
DESCABIMENTO.
RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha dos
recorrentes, determinando o recolhimento de valores ao

Num. 44463629 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023080553000000043407190
Número do documento: 25041023080553000000043407190
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:27
Tesouro Nacional em razão da contratação de fornecedor
com inscrição inapta no CNPJ e da contratação de
candidatas cujo registro havia sido indeferido como cabos
eleitorais.
2. Os recorrentes sustentam que não há fundamento legal
para a determinação de devolução dos recursos públicos,
pois a regularidade das contratações foi plenamente
demonstrada por meio da documentação exigida na
Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
contratação de fornecedor com CNPJ inapto caracteriza
irregularidade capaz de ensejar a devolução de valores ao
Tesouro Nacional; e (ii) estabelecer se a contratação de
cabos eleitorais filiados a partido diverso configura
violação à legislação eleitoral e justifica a devolução dos
valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de irregularidade na contratação de
fornecedor com inscrição inapta perante a Receita Federal
é relativa e pode ser afastada mediante a demonstração de
que os serviços foram efetivamente prestados, os
pagamentos realizados e os materiais entregues.
5. O art. 82, parágrafo único, da Lei nº 9.430/1996 prevê
que documentos fiscais emitidos por empresas inaptas não
produzem efeitos tributários, salvo se comprovados o
pagamento e a efetiva entrega dos bens ou serviços, como
ocorre no caso concreto.
6. O recorrente apresentou documentos comprobatórios da
realização da despesa e da contratação, incluindo notas
fiscais emitidas pelo fornecedor e registros de pagamento
por PIX.
7. Não há nos autos elementos que indiquem a ausência de
capacidade operacional ou qualquer indício de fraude por
parte do fornecedor ou do contratante, aplicando-se o
princípio da confiança nas relações comerciais.
8. A jurisprudência deste Tribunal entende que, embora
seja recomendável a verificação da regularidade fiscal dos
fornecedores, tal obrigação não implica, automaticamente,
a rejeição de contas em hipóteses como a presente, em que
não há prejuízo à lisura da campanha.
9. A contratação de cabos eleitorais filiados a partido
político diverso não é vedada pela legislação eleitoral,

Num. 44463629 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023080553000000043407190
Número do documento: 25041023080553000000043407190
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:27
desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados
e devidamente comprovados.
10. O simples fato de os contratados terem requerido
registro de candidatura, posteriormente indeferido, não
configura irregularidade, pois a prestação do serviço
destinou-se exclusivamente à campanha dos recorrentes,
sem evidências de compra de apoio político ou de uso
irregular de recursos públicos.
11. A Justiça Eleitoral pode exigir provas adicionais para
aferir a regularidade da contratação, mas, no caso
concreto, a sentença baseou-se apenas em presunção, sem
indicar elementos concretos que justificassem a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido. Determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional afastada.
Teses de julgamento: 1. A contratação de fornecedor
inapto perante a Receita Federal não compromete a
regularidade
das
contas
de
campanha
quando
comprovados o pagamento, a emissão de notas fiscais e a
efetiva prestação dos serviços. 2. A contratação de cabos
eleitorais filiados a partido diverso não configura, por si
só, irregularidade eleitoral, desde que os serviços tenham
sido efetivamente prestados e comprovados nos termos da
legislação vigente.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.430/1996, art. 82,
parágrafo único; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35,
VII, 53, II, "c", 60, §§ 1º a 3º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
PCE
060286270, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
Publicado em sessão em 16/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44463629 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023080553000000043407190
Número do documento: 25041023080553000000043407190
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:27

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI e LOIRECI
DALMOLIM DE OLIVEIRA contra a decisão do Juízo da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara (id. 44238770),
por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram aprovadas com ressalvas em razão da
contratação de fornecedor cujo CNPJ consta como inapto nos registros da Receita Federal e de duas
candidatas cujo registro fora indeferido, o que evidenciaria a compra de apoio político, com a determinação
de recolhimento do valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44238775), os recorrentes aduzem a inexistência de previsão legal para a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional, ressaltando que a sentença recorrida não apontou quais os
dispositivos legais teriam sido violados.
Sustentam que a contratação de empresa com situação inapta perante a Receita Federal não configura
irregularidade, na medida em que os serviços foram prestados, o pagamento foi documentalmente
comprovado e a nota fiscal foi emitida, restando atendidos todos os requisitos previstos na Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Afirmam que o apontamento constitui mero indício de inconsistência, que foi afastado com a apresentação
da nota fiscal exigida no art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e a comprovação de que os recursos
utilizados para o pagamento transitaram pela conta bancária de campanha, conforme a regra prevista no art.
14 do referido normativo.
Defendem a regularidade da contratação de pretensas candidatas, cujos registros foram indeferidos, como
cabos eleitorais, apontando que, embora filiadas ao partido Progressistas, no momento da contratação os
registros já tinham sido indeferidos e as contratadas não ostentavam a condição de candidatas, e que os
serviços foram regularmente prestados e pagos, o que foi comprovado pelos documentos exigidos pela
legislação.
Aduzem que a sentença está fundamentada em indevida presunção de compra de apoio político,
argumentando que a contratação de cabos eleitorais nada mais é do que “o ressarcimento pelos serviços
prestados, para levar o nome do candidato, no círculo de apoiadores políticos das lideranças, que trabalham
para divulgar a candidatura que apoia, e para as quais, dedicam parte do seu tempo”, o que não é irregular.
Repisam que a legislação não veda a contratação de pessoas físicas filiadas a partidos político, tampouco
restringe a utilização de recursos do FEFC para o pagamento dessas contratações.
Ao final, requerem o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se afastar a

Num. 44463629 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023080553000000043407190
Número do documento: 25041023080553000000043407190
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:27
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Encaminhados os autos a esta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44256979)
opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu provimento, afastando-se a determinação de
recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 26/11/2024 (id. 44238773) e o recurso interposto em 28/11/2024 (id.
44238775), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pelos recorrentes, relativas à candidatura aos cargos de prefeito e vice-prefeita do
município de Piraquara nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas em virtude de duas
irregularidades, cuja relevância, em razão dos baixos valores envolvidos, foi considerada insuficiente para a
desaprovação: (i) contratação de serviços no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de fornecedor
cujo CNPJ consta como inapto no cadastro da Receita Federal; e (ii) a contratação de duas candidatas cujos
registros haviam sido indeferidos como cabos eleitorais.
Na sentença foi determinado o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, ao argumento de que não
restaram regularmente comprovados os gastos realizados com recursos públicos, pois houve o
“[c]omprometimento da convicção a respeito da efetiva prestação do serviço ou entrega do material, da
regularidade ou da legitimidade do gasto”.
Passo a analisar os dois pontos considerados irregulares, separadamente.

(i) Da contratação de fornecedor inapto na Receita Federal
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que “incumbe ao contratante certificar–se da
regularidade fiscal do contratado, sendo irregular a contratação de empresa em situação de inaptidão
perante a Receita Federal para prestação de serviços na campanha, ante a presunção de incapacidade de
entrega do bem ou do serviço contratado” (PCE 060286270, Publicado em sessão em 16/12/2022).
A inobservância a este dever de cautela possibilita a aposição de ressalva na aprovação das contas.

Num. 44463629 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023080553000000043407190
Número do documento: 25041023080553000000043407190
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:27
Não obstante, considerando a documentação apresentada pelos recorrentes, não se pode afirmar que no caso
dos autos tenha restado configurada irregularidade capaz de ensejar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Ao estabelecer as restrições às empresas cujo CNPJ seja declarado inapto, a Lei 9.430/1996 resguarda os
efeitos de eventuais notas fiscais emitidas:
Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e nas condições
definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quando a pessoa jurídica:
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
I - deixar de apresentar obrigações acessórias, por, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar
da omissão; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
II - não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos
recursos empregados em operações de comércio exterior; (Incluído pela Lei nº 14.195,
de 2021)
III - for inexistente de fato, assim considerada a entidade que: (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)
a) não dispuser de patrimônio ou de capacidade operacional necessários à realização de
seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado; (Incluída pela
Lei nº 14.195, de 2021)
b) não for localizada no endereço informado no CNPJ; (Incluída pela Lei nº 14.195, de
2021)
c) quando intimado, o seu representante legal: (Incluída pela Lei nº 14.195, de 2021)
1. não for localizado ou alegar falsidade ou simulação de sua participação na referida
entidade ou não comprovar legitimidade para representá-la; ou (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)
2. não indicar, depois de intimado, seu novo domicílio tributário; (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)
d) for domiciliada no exterior e não tiver indicado seu procurador ou seu representante
legalmente constituído no CNPJ ou, se indicado, não tiver sido localizado; ou (Incluído
pela Lei nº 14.195, de 2021)
e) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo quando a paralisação for comunicada;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
IV - realizar operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
V - tiver participado, segundo evidências, de organização constituída com o propósito de
não recolher tributos ou de burlar os mecanismos de cobrança de débitos fiscais, inclusive
por meio de emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias ou cessão de
créditos inexistentes ou de terceiros; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
VI - tiver sido constituída, segundo evidências, para a prática de fraude fiscal estruturada,
inclusive em proveito de terceiras empresas; ou (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
VII - encontrar-se suspensa por no, mínimo, 1 (um) ano. (Incluído pela Lei nº 14.195, de
2021)
§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, a comprovação da origem de

Num. 44463629 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023080553000000043407190
Número do documento: 25041023080553000000043407190
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:27
recursos provenientes do exterior dar-se-á mediante, cumulativamente: (Redação dada
pela Lei nº 14.195, de 2021)
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a identificação da
instituição financeira no exterior encarregada da remessa dos recursos para o País;
(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002)
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa física ou
jurídica titular dos recursos remetidos. (Redação dada pela Lei nº 10.637,
de 2002)
§ 3o No caso de o remetente referido no inciso II do § 2o ser pessoa jurídica deverão ser
também identificados os integrantes de seus quadros societário e gerencial.
(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)
§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o aplica-se, também, na hipótese de que trata o § 2o do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976. (Incluído pela Lei nº
10.637, de 2002)
§ 5º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 81-A. As inscrições no CNPJ serão declaradas baixadas após 180 (cento e oitenta)
dias contados da declaração de inaptidão. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 1º Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada as pessoas jurídicas que estejam
extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro. (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)
§ 2º O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam lançados
ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)
§ 3º Mediante solicitação da pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a inscrição no CNPJ,
observados os termos e as condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente
de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação
do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias
ou utilização dos serviços. [grifou-se]

Sobre a mesma questão, prevê a Instrução Normativa RFB 1.863/2018:
Art. 41. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
I - omissa de declarações e demonstrativos, assim considerada aquela que, estando
obrigada, deixar de apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos, qualquer das
declarações e demonstrativos relacionados no inciso I do caput do art. 29;

Num. 44463629 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023080553000000043407190
Número do documento: 25041023080553000000043407190
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:27
II - não localizada, definida nos termos do art. 43; ou
III - com irregularidade em operações de comércio exterior, assim considerada aquela que
não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos
recursos empregados em operações de comércio exterior, na forma prevista em lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a entidade domiciliada no exterior.

Logo, tem-se que a pessoa jurídica em situação de inaptidão perante a Receita Federal não pode prestar o
serviço ou entregar o bem que constitui o objeto de sua existência.
Todavia, a presunção de não prestação do serviço contratado gerada por essa situação é relativa, cedendo
nas hipóteses em que, mesmo inapta, a empresa continuou emitindo notas fiscais.
Nessas situações descaracteriza-se a presunção de má-fé do contratante, no caso os candidatos recorrentes,
ante o princípio da confiança, que deve permear as relações comerciais.
No caso em apreço, os recorrentes apresentaram o contrato celebrado com o fornecedor Márcio Alexandro
Fagundes Faustino - CNPJ 30.289.129/0001-22, para a execução de 20 (vinte) horas de serviço de
propaganda por meio de carro de som, a Nota Fiscal de Serviço eletrônica emitida pelo prestador de serviços
e o comprovante de pagamento via pix, diretamente na conta corrente do fornecedor (id. 44238707).
Isso, aliado ao fato de que não há nos autos nenhum elemento capaz de indicar que o serviço não foi
prestado, faz incidir no caso em apreço a exceção contida no parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/1996,
concluindo-se que as despesas foram comprovadas por meio de documentos fiscais idôneos, conforme
exigido no art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Destarte, conclui-se que, a despeito da inobservância por parte dos recorrentes do dever de verificar a
regularidade fiscal do contratado, que atrai a aposição de ressalva, não se verifica ser hipótese que enseje o
reconhecimento de irregularidade na contratação ou na comprovação da despesa, tampouco a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, merecendo reforma, neste ponto, a decisão recorrida.

(ii) Da contratação de pessoas filiadas a partidos políticos como cabos eleitorais
A segunda inconsistência apontada na sentença recorrida diz respeito à contratação de Sonara Pereira e de
Cleide Barbosa da Silva, filiadas ao Progressistas, como cabos eleitorais.
O Juízo de origem aponta que ambas requereram seus registros de candidatura no pleito de 2024, os quais
restaram indeferidos (autos nº 060007350.2024.6.16.0155 e 0600117-69.2024.6.16.0155), o que permitiria
presumir que a contratação configurou “[r]isco a moralidade, já que mistura o recurso do Partido que
recebeu o Fundo Partidário para pagar o trabalho de candidatos de outros partidos, que foram indeferidos”.
Com efeito, esta Corte já reafirmou, em inúmeros feitos relativos às eleições 2024 recentemente apreciados,

Num. 44463629 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023080553000000043407190
Número do documento: 25041023080553000000043407190
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:27
o entendimento no sentido de que é vedada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha a candidatos filiados a partido diverso daquele que originalmente repassou os recursos
públicos.
Tal entendimento, no entanto, não implica no reconhecimento de vedação de contratação de pessoas filiadas
a qualquer partido político ou da sua remuneração com recursos oriundos de fontes públicas.
Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da legislação eleitoral sobre seu
enquadramento e comprovação:
Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da

Num. 44463629 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023080553000000043407190
Número do documento: 25041023080553000000043407190
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:27
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
[...]
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Das referidas normas, tem-se que a contratação de cabos eleitorais devem ser comprovadas por meio de
contratos, nos quais devem conter a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de militância.
Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a demonstração da
despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da
Resolução supramencionada).
No caso dos autos, os recorrentes apresentaram, em relação a Sonara Pereira, contrato temporário de
prestação de serviços em campanha eleitoral, celebrado em 01/09/2024 (id. 44238646), e em relação a
Cleide Barbosa da Silva, contrato temporário de prestação de serviços em campanha eleitoral, celebrado em
15/09/2024 (id. 44238623), ambos contendo todos os elementos previstos no art. 35, §12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 .
Os pagamentos se deram por meio de pix, realizados a partir da conta bancária relativa aos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as contas bancárias das contratadas, conforme se infere
do extrato bancário de id. 44238715.
Verificada a regularidade formal da comprovação da contratação, não se colhe dos autos elementos capazes
de fundamentar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Com efeito, em consulta aos processos de registro de candidatura mencionados na sentença (autos nº
060007350.2024.6.16.0155 e 0600117-69.2024.6.16.0155), é possível verificar que o registro de Sonara
Pereira foi indeferido em 24/08/2024 e o de Cleide Barbosa da Silva em 13/08/2024, ou seja, nenhuma delas
ostentava o status de candidata quando foram contratadas como cabos eleitorais.

Num. 44463629 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023080553000000043407190
Número do documento: 25041023080553000000043407190
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:27
Tendo sido indeferidos os seus registros de candidatura, é lícito concluir que o trabalho desenvolvido por
Sonara e Cleide tinha como objetivo exclusivo a divulgação da campanha dos recorrentes, não havendo se
falar em investimento irregular dos recursos do FEFC ou financiamento indireto de candidatos filiados a
partidos diversos daquele que originariamente repassou os recursos.
Ademais, além de não haver vedação à contratação de pessoas filiadas a partidos políticos para trabalharem
em campanhas, não há nos autos nenhum elemento capaz de indicar que os serviços não foram prestados ou
que os valores foram repassados com finalidades ilícitas.
Ressalto que a regra contida no art. 60, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 permite que “[h]avendo
dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a
apresentação de elementos probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a
efetiva prestação dos serviços declarados”.
Na espécie, o juízo de origem não possibilitou aos recorrentes a juntada de elementos adicionais para a
comprovação da regularidade da contratação, fundamentando a determinação de devolução de valores
unicamente na possibilidade de caracterização de “compra de apoio político”, sem indicar elementos
concretos de irregularidade das contratações que, frise-se, foram comprovadas por meio dos documentos
exigidos pela norma.
Assim, tem-se que não se sustenta a aposição de ressalvas em relação às referidas contratações, tampouco a
determinação de devolução de valores cuja utilização foi regularmente comprovada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, afastando a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44463629 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023080553000000043407190
Número do documento: 25041023080553000000043407190
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:27
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600481-
41.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
PREFEITO, MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI - Advogados dos RECORRENTES:
GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, VALQUIRIA
APARECIDA
DE
CARVALHO
-
PR34199-A -
RECORRENTES: ELEICAO
2024
LOIRECI
DALMOLIM DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO, LOIRECI DALMOLIM DE OLIVEIRA - Advogada das
RECORRENTES: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025